Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715854-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO MARIANO DE SOUZA APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES DE LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELIO MARIANO DE SOUZA contra a sentença de ID 30693821 que, nos autos da ação possessória proposta em face de MARIA DO ESPÍRITO SANTO ALVES DE LACERDA DE SOUZA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 30693825), o autor apelante reitera pelas benesses da gratuidade de justiça. Sustenta que há nos autos vasta documentação comprobatória da situação de miserabilidade do autor, que é reciclador e, não obstante a hipossuficiência financeira, encontra-se desempregado, conforme CTPS apresentada. Acrescenta que foi deferida gratuidade de justiça em grau de recurso na ação de divórcio das partes, de forma unânime. Requer, ao final, que seja reconhecido o cerceamento de acesso à Justiça e concedida a gratuidade de justiça ao recorrente, com a cassação da sentença e retorno dos autos à fase instrutória/citatória, para regular processamento do feito. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). Contrarrazões no ID 30694270, pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária reiterado pelo autor por ocasião da interposição do presente recurso de apelação, cumpre destacar que o benefício já restou indeferido pelo Juízo de origem, como se vê da decisão ID 24739876. Em face de referida decisão, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24739880), que não restou conhecido por esta relatora, por ser incabível, conforme decisão ID 24970614. Como é sabido, o pedido de gratuidade judiciária pode ser formulado a qualquer tempo (art. 99, do CPC). Cumpre asseverar que eventual deferimento do beneplácito novamente requerido nesta fase processual ensejaria tão somente efeitos prospectivos, ou seja, não teria o condão de retroagir para afastar a condenação ao pagamento dos encargos processuais já fixada. Em se tratando de pedido novamente formulado em sede recursal, cumpre ao relator apreciar o requerimento, nos termos do §7o, do art. 99, do CPC. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que o apelante não demonstrou a alteração de sua situação econômica desde o indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem, não sendo possível concluir estar o recorrente enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor alega, na inicial (ID 24737890), que os imóveis do ex-casal alcançam o montante total estimado de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), tocando, ao final do divórcio, bens no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para cada parte. Afirma que recebe, a título de aluguel de uma das oito quitinetes existentes no imóvel, o importe mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimado a comprovar sua alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo (ID24739868), o autor colacionou aos autos apenas a declaração de hipossuficiência, na qual afirma ser pedreiro desempregado (ID 24739873), e um único extrato de conta poupança datado de 16/11/2020, com saldo de R$ 35,69 (ID 24739874). Nota-se, ainda, que o autor juntou cópia da CTPS sem, no entanto, apresentar as folhas destinadas às anotações de contratos de trabalho (ID 24737894). Em que pesem as alegações do apelante, não se verifica nos autos juntada da documentação que demonstram a alteração de sua situação econômica desde o indeferimento do benefício na origem (ID 24739876). Não houve a apresentação, por exemplo, da sua última declaração de imposto de renda, de demonstrativos de extratos bancários dos últimos três meses ou quaisquer despesas que porventura pudessem justificar a alegada hipossuficiência. Sendo assim, com base no que consta nos autos, não é possível afirmar que o apelante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIME-SE o réu/apelante para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora